Tribunal: CARF
Processo: 10925.720931/2016-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720931/2016-25
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.944 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NILTON NERI STULP

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DECADÊNCIA.
O lançamento de ofício regularmente formalizado contra o contribuinte dentro
do prazo legal resguarda o crédito tributário dos efeitos da decadência, ainda
que os demais coobrigados venham a ser notificados de sua inclusão no polo
passivo depois de expirado aquele prazo.
Recurso Especial Provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto
a conselheira Tatiana Midori Migiyama.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 1401-001.186, de 6 de maio de 2014, fls. 1.281 a 1.319, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720931/2016-25
Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.944 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.720931/2016-25

PRELIMINARES DE NULIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. LICITUDE DE PROVAS. REJEIÇÃO
Rejeitam-se as preliminares de nulidade. uma vez comprovado que a autoridade fiscal
cumpriu todos os requisitos legais pertinentes à formalização do lançamento, inclusive
no que respeita ao uso de provas obtidas de forma lícita, ao amparo da legislação
pertinente.
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso apresentado por responsável solidado que não tenha
apresentado impugnação ao Termo de Sujeição Passiva, posto que não se instaurou
litígio em relação a este responsável.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
EXAME DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
j A prática de atos que caracterizam embaraço à fiscalização (não fornecimento de
informações sobre movimentação financeira), autoriza o exame de extratos e demais
documentos bancários dos contribuintes.
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. SOLICITAÇÃO REGULAR.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições
financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais não constitui quebra do
sigilo bancário. Há. na verdade, mera transferência da responsabilidade do sigilo, antes
assegurado pela instituição financeira e agora mantido pelas autoridades administrativas. SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÓCIOS. RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS.
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que não for localizada no endereço
cadastrado na Receita Federal do Brasil e/ou deixar de funcionar no seu domicílio fiscal,
sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando lavratura do Termo de Sujeição
Passiva Solidária em nome dos sócios.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
DA
EMPRESA.
Os administradores, de direito ou de fato. da empresa dissolvida irregularmente são
responsáveis pelos tributos exigidos da pessoa jurídica.
EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. VIA DECADÊNCIA. DOS
RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS ADEMIR FRISKE MENEGASSI. CELSO
CELIAS VAZ E MILTON NERI STULP.
Em diligência foram arrolados novos responsáveis solidários aos autos, por meio da
emissão do Termo de Sujeição Passiva Solidária, os Srs. Celso Selias Vaz. Milton Néri
Stulp e Ademir Friske Menegassi que cientificados de forma pessoal, em 11.06.2012 e
como o lançamento refere-se a 2005. o prazo de cinco anos para a Fazenda Pública
constituir o crédito pelo lançamento de ofício foi alcançado pela decadência em relação
a eles.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2005
Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.944 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.720931/2016-25

ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA CONHECIDA.
O procedimento de arbitramento do lucro previsto no art. 530 do RIR 99 não se
confunde com o procedimento de arbitramento do valor ou preço de que trata o art. 148
do CTN. especialmente quando se tem como conhecida a receita para o fim de apurai' o
lucro tributável.
Conforme se extrai dos autos, a DRJ/FNS, autoridade julgadora de primeira
instância, converteu o julgamento da impugnação em diligência, determinando o retorno dos
autos à Autoridade Autuante, para que se identificasse a existência de outros responsáveis, em
especial, a de sócio administrador oculto, para o efeito de incluí-los no polo passivo mediante
Termo de Sujeição Passiva Solidária. A responsabilização solidária de Ademir Friske Menegassi,
Celso Celias Vaz e Nilton Neri Stulp decorreu dessa providência.
No Recurso Voluntário, os coobrigados alegaram decadência com fundamento
no art. 173, inc. I, do CTN, já que a ciência do Termo de Responsabilização Solidária deu-se
somente após o transcurso do prazo de previsto naquele dispositivo. E o voto vencedor da
decisão recorrida, interpretou os arts. 121 e 173, I, todos do CTN, e concluiu que, se a
Autoridade Fiscal pretendeu incluir responsáveis solidários no polo passivo da obrigação
tributária, deveria tê-lo feito no prazo decadencial aplicável ao caso. Equiparando o Termo de
Sujeição Passiva a um lançamento complementar, enfatizou que o art. 173, inc. I, do CTN trata
de prazo para a notificação válida do lançamento.
Em síntese, a decisão recorrida declarou a decadência do direito do Fisco de
constituir o crédito tributário em face dos responsáveis solidários supostamente notificados do
lançamento após o prazo legal de 5 (cinco) anos. Confira-se o dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, NÃO CONHECER do
recurso do Sr. Reginaldo Rovares, REJEITAR as preliminares de nulidade, e no mérito,
por maioria de votos, DAR provimento PARCIAL apenas para excluir a
responsabilidade tributária, via decadência, dos responsáveis tributários Ademir Friske
Menegassi, Celso Celias Vaz e Milton Neri Stulp. Vencidos os Conselheiros Fernando
Luiz Gomes de Mattos (Relator) e Antônio Bezerra Neto. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Alexandre Antônio Alkmim Teixeira.
O Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento deu seguimento ao apelo
(Despacho de Exame de Admissibilidade datado de 4 de março de 2016, fls. 1.335 a 1.343) em
relação à matéria “decadência do direito de constituição do crédito tributário em relação aos
responsáveis solidários”.
Como melhor interpretação dos arts. 121; 124, I e II; 125, III; 128; 135, II e
III; 144, § 1°; 150, § 4o; e 173, I, todos do CTN, a PGFN propõe que, em relação aos
responsáveis solidários pelo crédito tributário, não haja falar em decadência, desde que o
contribuinte tenha sido regularmente intimado dentro do prazo. Busca amparo em jurisprudência
do STJ e na doutrina de Humberto Theodoro Júnior. Faz lembrar que a responsabilização
solidária é uma das medidas de garantia do crédito tributário e que contra elas não corre prazo
decadencial, porque pressupõe-se que o crédito tributário já esteja constituído. Ressalta que a
Fazenda não se quedou inerte, agindo conforme lhe determinava o ordenamento jurídico, tendo,
inclusive, notificado o contribuinte dentro do prazo decadencial. Requer que se afaste a
decadência decretada pelo Colegiado 1401.
Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.944 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.720931/2016-25

Os coobrigados Nílton Neri Stulp, Celso Seliaz Vaz e Ademir Friske
Menegassi, intimados do Despacho de Exame de Admissibilidade de 4 de março de 2016,
respectivamente, em 29/04/2016 (A.R., fls. 1.383), 14/04/2016 (A.R., fls. 1.382) e 29/04/2016
(A.R., fls. 1.371), ofereceram contrarrazões em 27/05/2016 (cfe. carimbo de protocolo, fls.
1.385).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial, nos termos em que admitido pelo Presidente da 1a TO/4a C/3a S.
Deixo de conhecer as contrarrazões formuladas pelos coobrigados porquanto
oferecidas fora do prazo regimental (art. 69 do RI-CARF).
Conforme relatado, o dissídio interpretativo submetido à solução deste
Colegiado diz respeito à decadência do direito de constituição do crédito tributário em relação
aos responsáveis solidários, supostamente notificados do lançamento após o prazo legal de 5
(cinco) anos, quando o crédito já havia sido devidamente constituído contra o contribuinte,
notificado dentro do prazo legal.
Cotejando as teses em confronto, parece-me que a melhor interpretação da
legislação tributária é a defendida pela Fazenda Nacional: nos casos de responsabilidade
tributária, o marco da contagem do prazo decadencial é a data da ciência do lançamento fiscal
pelo sujeito passivo direto, sendo irrelevante, para esse fim, a data da ciência do lançamento
pelos responsáveis solidários.
É noção geral, o prazo decadencial do art. 173, inc. I, do CTN, refere-se
exclusivamente à constituição do crédito tributário em face do contribuinte, mas não em relação
à inclusão dos responsáveis solidários no polo passivo da obrigação tributária. É que a
responsabilidade tem natureza de relação jurídica de garantia, distinta da relação jurídica
decorrente da obrigação tributária, embora a ela seja vinculada. A propósito, observe-se a regra
insculpida no art. 125, III, do CTN, que dispõe acerca dos efeitos da solidariedade em relação à
obrigação tributária e os demais coobrigados (negrito meu).
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada
pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais
pelo saldo;
Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.944 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.720931/2016-25

III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece
ou prejudica aos demais.
Entendo que, mesmo que o inciso III não mencione expressamente o instituto
da decadência, é certo que também o abrange, considerando a similitude dos efeitos dos
institutos da decadência e da prescrição e também o fato de o artigo 156 do CTN prever a
decadência como uma das causas de extinção do crédito tributário, juntamente com o pagamento,
a remissão e a prescrição, todos abarcados pelo artigo 125 do CTN. Luciano Amaro1 sustenta
esse entendimento (negrito na transcrição):
Finalmente, cuida o art. 125 dos efeitos da interrupção da prescrição nas obrigações
solidárias (item III), estabelecendo que esses efeitos atingem todos os obrigados, ainda
que o evento causador da interrupção tenha ocorrido em relação a um deles apenas (v.
CC/2002, art. 204, § 1o). Isso significa que o ato de reconhecimento da dívida (art. 174,
parágrafo único, IV), feito por um dos devedores solidários, implica a interrupção da
prescrição também em relação aos demais devedores solidários.
Embora se fale em "prescrição", o princípio informador da norma deve aplicar-se
aos prazos extintivos em geral; por exemplo, no que respeita às normas sobre
decadência, se o sujeito ativo notifica um dos codevedores, nos termos do art 173,
parágrafo único, e, com isso, dá início ao curso da decadência do direito de lançar,
esse prazo deve entender-se aplicável também em relação aos demais devedores
solidários.
A tese também encontra respaldo no jurisprudência do STJ2, que admite a
declaração da responsabilidade em momento posterior ao da constituição do crédito tributário,
inclusive na fase judicial, mediante redirecionamento da execução fiscal. E a prevalecer a tese da
decisão recorrida, estaria decadente o crédito tributário, pois a notificação do devedor somente se
implementou durante a execução.
Por fim, não esqueçamos que a decadência é instituto que visa a estabilizar
relações jurídicas em decorrência da inércia do sujeito ativo no exercício de seu direito de
constituição do crédito tributário mediante o lançamento. No presente caso, não houve inércia
alguma por parte da Fazenda, que empreendeu a ação fiscal, efetuou o lançamento e intimou o
sujeito passivo principal, tudo dentro do quinquênio legal.
À vista do exposto, afaste-se a decadência decretada pela decisão recorrida.
Conclusão
Com essas considerações, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

1 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. São Paulo: Saraiva, 10a ed. atualizada, 2004. p. 311.
2 Cf. Súmula STJ 435: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio
fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-
gerente.
Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.944 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.720931/2016-25

Declaração de Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama
Depreendendo-se da análise dos autos do processo, peço vênia ao nobre
conselheiro relator Rodrigo da Costa Pôssas, que sempre nos prestigia com suas ponderações e
posicionamentos, para expor meu entendimento acerca da matéria em discussão.
Recordando, temos que a decisão recorrida reconheceu a decadência do direito
de o fisco imputar responsabilidade tributária aos que presumem ser responsáveis solidários após
o prazo decadencial para a constituição do tributo, ressaltando que para fins de constituição do r.
tributo observou o prazo decadencial.
Para melhor elucidar meu direcionamento, importante iniciar trazendo que o
Código Tributário Nacional prevê um rol de causas de interrupção da prescrição (p. ún. do art.
174). Se houver devedores solidários, basta que a causa de interrupção atue em relação a um
deles para que o prazo de prescrição, que estava correndo contra todos, se interrompa, também
contra todos (CTN, art. 125). Mas, vê-se que a hipótese é de um prazo de prescrição que estava
correndo contra todos; isso pressupõe, como premissa necessária, que todos tenham sido
incluídos como sujeitos passivos (solidários) no lançamento.
Ora, se o lançamento tiver sido feito apenas em nome de um dos devedores
solidários, o prazo de prescrição estava em curso apenas contra ele e, por isso, só se
interrompe em relação a ele. Contra os demais devedores solidários continua correndo o prazo
de decadência, já que, em relação a eles, não houve a “constituição do crédito tributário”. O que,
por conseguinte, em relação a eles, não há que se falar em interrupção de prescrição, nem em
interrupção de decadência.
Clarificando, o prazo de prescrição não estava correndo contra os demais
devedores solidários. O que, por óbvio, não cabe falar em interrupção de um prazo que não
estava correndo contra eles.
Observe-se que o art. 174 arrola causas de interrupção do prazo de prescrição,
e não de decadência. Prescrição, como expressa o caput do dispositivo, atinge a ação de
cobrança. O exercício do direito de ação pressupõe a preexistência de crédito constituído (e
inscrito em dívida ativa). É visível que o parágrafo único do citado artigo não se aplica a
decadência.
Merece, então, a pesquisa: existem causas que afetem a contagem do prazo de
decadência? Se existirem, aí sim (e só aí) pode-se indagar da possibilidade de, em face de uma
obrigação tributária solidária (ainda não objeto de lançamento), haver algum ato cuja prática
“interrompa” o prazo decadencial. O efeito dessa “interrupção” é que seria objeto da
indagação para saber se ele se estende ou não aos demais sujeitos passivos solidários. Mas,
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.944 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.720931/2016-25

primeiro, é necessário identificar a previsão legal e a existência concreta dessa possível “causa
de interrupção da decadência”. Sem essa identificação, não cabe sequer cogitar da extensão de
efeitos de uma causa que inexiste.
Depreendendo-se da leitura do livro do nobre Professor Luciano Amaro,
entendo que o autor não arrolou causas legais de interrupção da decadência, nem disse que o
prazo de decadência esteja sujeito a causas de interrupção. O exemplo que ele cita (relativo à
decadência), no qual, na sua opinião, cabe a “extensão” de efeitos para devedores solidários é a
situação prevista no parágrafo único do art. 173 do CTN. Se a autoridade envia, a um dos
devedores solidários, a notificação de medida preparatória de lançamento, essa medida
antecipa o início do prazo decadencial em relação a todos os demais devedores solidários.
Ora, não é essa a situação que estamos discutindo no caso vertente. Não
estamos diante de uma “causa de interrupção”, cuja existência poderia ter efeitos em face de
outros devedores solidários. No caso concreto, a questão é saber se, feito o lançamento em nome
de um dos devedores solidários, o prazo para fazer o lançamento em nome dos demais devedores
solidários seria “interrompido”, ou seja, o fisco teria mais 5 anos para lançar em nome de um
segundo devedor, e, depois, mais outros 5 anos para lançar em nome do terceiro devedor e assim
por diante. Ou, numa visão ainda mais ilógica, feito o lançamento em nome de um, o prazo para
lançar em nome dos demais seria a eternidade. Para tanto, com a devida vênia, entendo que não
há fundamento legal, lógico e doutrinário para essa interpretação.
Em vista de todo o exposto, com a devida vênia, voto por negar provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o meu voto.
(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital